Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDIRETA/DF e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 21471406) contra a decisão que indeferiu “[...] a requisição de documentos postulada, por entender a diligência desnecessária ao julgamento dos embargos de declaração” (ID 21141147). O recurso foi contrariado (ID 21500171) É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que a decisão “[...] padece de obscuridade porque se esse juízo considerou que a requisição dos autos referidos é desnecessária é porque certamente já considerou que não houve o trânsito em julgado da sentença prescricional lá proferida, o que impunha, contudo, a abertura de prazo para a parte contrária se manifestar, haja vista que esse juízo emprestará efeitos infringentes ao recurso” (ID 21471406, p. 1) (g. n.). Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão contiver vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, sendo possível, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, os embargantes partem da premissa inaudita de que a colenda Sexta Turma Cível acolherá, na sessão designada para o dia 02/12/2020, os embargos de declaração de ID 20694032, que foram opostos ao Acórdão no 1287337 (ID 20258453), conferindo-lhes, assim, efeitos infringentes, o que tornaria necessária a manifestação prévia da parte embargada. O suposto vício de obscuridade da decisão, portanto, consistiria em mera ilação ou suposição da parte, qual seja, a de que a conversão do julgamento em diligência foi indeferida tendo em vista que esta egrégia Turma, futuramente, por ocasião da realização da sessão de julgamento, “emprestará efeitos infringentes ao recurso” – hipótese que, todavia, não se subsume às diretrizes do art. 1.022 do CPC. Com efeito, a obscuridade que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à redação da decisão, comprometendo a compreensão do julgado – e não uma incompreensão baseada em conjecturas, ilações ou formulações hipotéticas. Consoante o magistério da doutrina: Agindo o litigante de forma procrastinatória, provocando incidentes destituídos de fundamentação razoável, será considerado de má-fé. O termo incidente deve ser entendido em sentido amplo, significando incidente processual (impugnação do valor da causa etc.), ação incidente (pedido declaratório incidental, embargos do devedor, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos de terceiro, denunciação da lide, chamamento ao processo etc.) e interposição de recursos. (Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) (grifos nossos) O argumento deduzido nas razões recursais, por ser desprovido de mínima razoabilidade, evidencia o intuito procrastinatório da parte, encerrando verdadeira conduta desleal e abuso do direito de demandar. É notório que a parte pretende retardar o julgamento dos embargos de declaração que opuseram em face do Acórdão de ID 20258453, requerendo, para tanto, a realização de medida despicienda, qual seja, a conversão do julgamento do recurso em diligência para solicitar a remessa dos autos do cumprimento de sentença no 1999.01.1.041738-5, e, não se resignando com o indeferimento da medida (que, vale dizer, seria flagrantemente inútil), torna aos autos para apontar suposto vício da decisão em razão da ausência de intimação da parte embargada, com base na suposição de que a Turma Julgadora dará provimento ao seu recurso. Não é minimamente crível que a parte embargante (um ente sindical e um advogado experiente) entenda que o indeferimento da medida teria importado o julgamento antecipado do mérito recursal dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, exsurgindo, daí, conforme sustenta, o vício de obscuridade da decisão consistente na ausência de abertura de prazo para a manifestação da parte embargada. É inegável que a parte, procedendo dessa forma, deliberadamente optou por agir de modo temerário, já que ciente do injusto e de que sua pretensão é manifestamente infundada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator